Tribunal: TJBA
Processo: 8061211-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061211-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IVONETE LOPES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA, ANNE CIBELLE DE ALMEIDA MIRANDA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. REGULAÇÃO HOSPITALAR. PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência da paciente Ivonete Lopes de Almeida para unidade hospitalar com tomografia computadorizada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. O agravante requer a dilação do prazo, exclusão ou redução da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a razoabilidade do prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação de fazer, relativa à regulação hospitalar via SUS, bem como a adequação do valor e teto da multa diária fixada em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado a obrigação de assegurar o tratamento adequado à paciente.

4. Contudo, a execução imediata da decisão judicial depende da disponibilidade de leitos e dos trâmites regulatórios do SUS, devendo-se compatibilizar a urgência médica com a capacidade operacional da Administração.
5. O prazo de 24 horas se mostra exíguo frente à complexidade do sistema de regulação, sendo razoável sua ampliação para 5 dias úteis.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 é proporcional, mas o teto de R$ 100.000,00 se mostra excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. É admissível a ampliação do prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrada a complexidade administrativa e a ausência de inércia do ente público. 2. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é legítima, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive quanto ao teto global da sanção."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061211-12.2025.8.05.0000,
da comarca de Salvador, em que figura como parte agravante
ESTADO DA BAHIA,
e, como parte agravada,
IVONETE LOPES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___de__________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA